Tribunal: TJSP
Processo: 2022300-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta demora na apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto. Paciente alega ter resgatado o lapso temporal necessário, bem como ter apresentado bom comportamento carcerário ao longo da execução da pena. Impossibilidade. Informações do Juízo a quo dão conta de que os autos foram remetidos à Vara das Execuções Criminais de Ribeirão Preto para análise

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta demora na apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto. Paciente alega ter resgatado o lapso temporal necessário, bem como ter apresentado bom comportamento carcerário ao longo da execução da pena. Impossibilidade. Informações do Juízo a quo dão conta de que os autos foram remetidos à Vara das Execuções Criminais de Ribeirão Preto para análise da benesse pretendida. Demora que não pode ser imputada ao Magistrado de piso. Impossibilidade análise do benefício pela estreita via. Ordem denegada com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022300-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MATHEUS
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente WAGNER GALINDO DIAS, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA EXECUÇÃO CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO - BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022300-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10.776
2
HABEAS CORPUS no 2022300-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos
Paciente: WAGNER GALINDO DIAS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo Capital
Voto no: 10.776
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta demora na
apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto.
Paciente alega ter resgatado o lapso temporal necessário, bem
como ter apresentado bom comportamento carcerário ao longo da
execução da pena. Impossibilidade. Informações do Juízo a quo
dão conta de que os autos foram remetidos à Vara das Execuções
Criminais de Ribeirão Preto para análise da benesse pretendida.
Demora que não pode ser imputada ao Magistrado de piso.
Impossibilidade análise do benefício pela estreita via. Ordem
denegada com recomendação.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto
pelo douto advogado Matheus Fernando da Silva dos Santos, em favor de
WAGNER GALINDO DIAS, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo-Capital, no bojo dos autos de execução no
489.020, consubstanciado em suposta demora por parte do Juízo impetrado para
análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, à qual entende fazer jus.
Narra a impetração que a defesa técnica do paciente
ingressou junto à autoridade coatora com pedido de progressão para o regime
semiaberto em 11 de julho de 2019, haja vista o preenchimento dos requisitos
legais necessários. Contudo, alega a impetrante que, até a presente data, não há
decisão do Juízo, consubstanciando-se, assim, o constrangimento ilegal que
busca ver reparado pela via do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022300-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10.776
3
Requer, desse modo, a concessão liminar do pedido, para
que se determine a progressão ao regime aberto. Subsidiariamente seja de
imediato concedido o regime semiaberto concedendo ao paciente o direito de
cumprimento de pena domiciliar em razão de superlotação dos presídios.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 20/21).
Houve pedido de reconsideração (fls. 25/26), o qual restou
indeferido por r. despacho (fls. 29/30).
As informações foram prestadas às fls. 33/50.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
55.58).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Inicialmente, deve ser destacado que o pleito do impetrante
é afeto a matéria atinente à execução de sua pena, o que, como regra, exclui a
possibilidade de sua apreciação pela estreita via do remédio heroico.
Isso porque, o remédio heroico não é instrumento hábil a
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução
penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no
presente caso.
Quanto ao objeto do presente writ, a autoridade impetrada
informou que ainda pendia de apreciação o pedido formulado pelo sentenciado
de progressão ao regime semiaberto.
Ora, conforme se depreende das informações trazidas aos
autos pelo Juízo impetrado, fica claro que não há qualquer desídia ou demora
injustificada na apreciação do mencionado pedido, visto que o paciente cumpre
pena privativa de liberdade, em regime fechado, com término previsto para o dia
14 de julho 2022 (fl. 49), os autos foram encaminhados para a Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022300-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10.776
4
Execuções Penais de Ribeirão Preto, órgão competente para apreciação da
benesse pretendida.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem, com
recomendação para que o ilustre Juízo a quo envide esforços para, na maior
brevidade possível, análise do pedido de progressão de regime formulado pelo
paciente.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR